Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, em face do Juízo da PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ. Dispenso as informações dos juízos em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 31 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905.